Tribunal: TJMT
Processo: 1018273-86.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1018273-86.2021.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Embargante: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Embargadas: LECI BENEVENUTO RIBEIRO, MARCIO ROBERTO RIBEIRO, REGINA LUCIA DE REZENDE RIBEIRO, D. R. L. REPRESENTANTE: KELLY REGINA RIBEIRO; COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP.
Data do Julgamento: 16/05/2023.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018273-86.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LECI BENEVENUTO RIBEIRO - CPF: 452.197.291-87 (RECORRENTE), CESAR AUGUSTO QUEIROZ - CPF: 026.575.761-41 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO RIBEIRO - CPF: 424.385.271-53 (RECORRENTE), REGINA LUCIA DE REZENDE RIBEIRO - CPF: 569.603.441-15 (RECORRENTE), D. R. L. - CPF: 054.121.391-16 (RECORRENTE), KELLY REGINA RIBEIRO - CPF: 023.616.431-70 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.506.007/0001-33 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023